Tribunal: TJMT
Processo: 8010290-66.2015.8.11.0086
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010290-66.2015.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GIULIANO DE FREITAS - CPF: 882.820.159-20 (RECORRENTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), HARAS VENTO SUL (FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA) (RECORRIDO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), SILVIO HENRIQUE DE MATOS STORTI - CPF: 003.635.591-75 (RECORRIDO), PEDRO ROBERTO PIVETTA TISSIANI (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8010290-66.2015.8.11.0086

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

GIULIANO DE FREITAS

Recorrido(s):

HARAS VENTO SUL (FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA)

SILVIO HENRIQUE DE MATOS STORTI

PEDRO ROBERTO PIVETTA TISSIANI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE DEPÓSITO – DANOS EM ANIMAL – CULPA DO DEPOSITÁRIO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS INOCORRENTES – ANIMAL DESTINADO A TERCEIRA PESSOA – PEDIDO CONTRAPOSTO – CONTRAPRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS – CONDENAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez aceito o cavalo de propriedade do Recorrente em seu haras, resta por celebrado o contrato de depósito, do qual tem o depositário o dever de guarda e conservação da coisa depositada com o cuidado e diligência que costuma ter com o que lhe pertence, nos termos do art. 629 do Código Civil.

In casu, não restou demonstrado o dever de cautela do depositário, na medida em que seu funcionário agiu com negligencia quando deixou carrinho de coleta na mesma área do animal que veio a se lesionar neste.

Logo, tenho pelo dever de reparação integral dos danos materiais sofridos, estes no montante de R$ 16.000,00, valor então pago pelo equino.

Quanto aos danos morais, não havendo provas suficientes nos autos, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório.

Por fim, restou por incontroverso a prestação dos serviços por parte do médico-veterinário, devendo ser mantido a procedência do pedido contraposto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta e procedente o pedido contraposto, nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que consta dos autos, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial e pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o Reclamante pague ao primeiro Reclamado o valor de R$ 10.847,00 (dez mil oitocentos e quarenta e sete reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Recorrente pugna pela nulidade da redesignação de audiência de instrução, bem como pela decretação da revelia dos Reclamados, enquanto que, no mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente seus pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto.

Os Recorridos, em suas contrarrazões, refutaram
in totum
os argumentos apresentados, requerendo o improvimento das razões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar ventilada pelo Recorrente. Em decisão lançada no ID 16672514, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a necessidade de redesignação da audiência, esta decorrente da migração dos sistemas eletrônicos do PROJUDI para o PJE ainda no intervalo para a leitura voluntárias das intimações por parte dos demandados, sendo que neste não consta o registro de leitura.

Desta feita, os Embargos de Declaração se mostram incabíveis na medida em que não presente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
, sendo ao mesmo dado a perda do objeto, quando da realização de nova audiência onde o Recorrente se fez presente.

A parte sabia da redesignação da audiência e não manejou nenhum instrumento perante a Turma Recursal para tentar obstar a sua realização, de onde, em caso de eventual teratologia poderia ter aviado até mesmo mandado de segurança, porém, deixou que o ato seguisse normalmente, e após a sua realização, este está sacramentado e qualquer eventual irregularidade que houvesse resta totalmente superada neste momento.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente era proprietário de equino, do qual necessitava de avaliação e tratamento por médico-veterinário, uma vez que se encontrava com enfermidade na boca.

Na ocasião, por recomendação do médico-veterinário que acompanhava o quadro clínico do animal (2º Recorrido –
SILVIO), este foi retirado do local em que se encontrava (CTG) e encaminhado ao Haras Vento Sul (1º Recorrido), de propriedade do Sr. PEDRO (3º Recorrido).

O transporte se deu no dia 1º/04/2015.

É ainda possível observar, sendo inclusive questão incontroversa nos autos que, no dia 07/04/2015, ou seja, no sétimo dia em que se encontrava no haras, o equino veio a sofrer acidente, este em decorrência de carrinho de coleta deixado por funcionário do haras no mesmo espaço em que se encontrava o animal.

Não há como não se considerar a responsabilidade da parte recorrida, visto que, seu preposto pela sua ausência de atenção, não tomando as cautelas necessárias deixou o carrinho no local, onde o animal veio a se acidentar, existindo ainda nos autos, as mensagens via “
whatsapp”
acerca da existência de valores envolvidos pela estadia do animal, e que, se eventualmente não foram cobrados pelo proprietário pelo incidente causado, seria uma mera liberalidade dele.

E, mesmo que não houvesse valor econômico envolvido na estadia do animal, não podemos nos esquecer que, no mínimo, a relação existente entre estes seria do depósito, entre o autor e o recorrido Pedro, este estabelecido nos arts. 627 e seguintes do Código Civil, pouco importando se tinha ou não cunho oneroso a relação.

Sobre o mesmo, disciplina referido
codex
que:

Art. 628.
O contrato de depósito é gratuito
, exceto se houver convenção em contrário, se resultante de atividade negocial ou se o depositário o praticar por profissão.

(...)

Art. 629.
O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence
, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante. (destaques de agora)

Ou seja, via de regra, o contrato de depósito é gratuito.

Ademais, quer gratuito, quer oneroso, o depositário tem a obrigação de zelo, cuidando do bem como se seu fosse, o que implica na existência de responsabilidade subjetiva por eventual dano causado ao mesmo.

Ora, em que pese as razões dos Recorridos, bem como do informado pela testemunha e informantes, tenho que o 3º Recorrido não agiu com a devida cautela, na medida em que deixou, no mesmo ambiente em que se encontrava o equino, carrinho de coleta, do qual veio a lesioná-lo.

Saliento, muito embora apontem que o animal era dócil, este se encontrava no haras por curto espaço de tempo, apenas 07 (sete) dias, o que não se poderia precisar que referido acidente dificilmente ocorreria.

Assim, independentemente da modalidade da contratação, se onerosa, se gratuita, tenho por presente a responsabilidade subjetiva, frente a constatação de negligência, o que implica no dever de reparação, uma vez que presente o nexo de causalidade.

Saliento que a responsabilidade se restringe apenas ao 3º Recorrido (Pedro), uma vez que o médico-veterinário (Silvio), em nada contribuiu para o evento danoso, enquanto que ao haras (1º Recorrido) foi reconhecida a sua ilegitimidade, esta não alvo de insurgência pelo Recorrente.

Desta feita, comprovado o pagamento de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) na compra do animal, tenho pela procedência da indenização a título de danos materiais, ao passo que, em decorrência do acidente, o animal teve que ser sacrificado.

Todavia, em relação aos danos morais, tenho pela sua inocorrência.

Conforme apontado pelo próprio Recorrente em sua peça vestibular, o animal era destinado à sua filha, para o lazer exclusivo dela e para a participação da mesma em provas de tambor, da qual possuía interesse.

Logo, se existente, eventuais danos morais seriam apenas de terceira pessoa, em que pese figurasse o Recorrente como proprietário.

Meros problemas contratuais derivados do Direito Civil privado, por si só, via de regra não geram qualquer dano moral, ainda mais na modalidade
in re ipsa
, de onde, eventual dano moral, neste caso deveria ter sido comprovado, demonstrando nos autos onde é que a moral do interessado restou abalada perante outras pessoas e isto inexiste nos autos.

Por fim, quanto ao pedido contraposto, tenho por escorreita a sentença, devendo ser mantida em específico ponto.

Ora, o médico-veterinário prestou serviços em prol do Recorrente, tanto em relação ao tratamento da enfermidade na boca, como em relação ao tratamento das lesões decorrentes do acidente então sofrido pelo equino, o que implica no direito ao recebimento de numerário a título de contraprestação.

Muito embora apócrifa a planilha de serviços e preços, a prestação dos serviços restou por incontroverso nos autos, não demonstrando o Recorrente que o valor cobrado por cada serviço prestado, cuja soma atinge a montante de R$ 10.847,00 (dez mil oitocentos e quarenta e sete reais), encontra-se em valor acima do mercado, sendo detalhado o serviço prestado durante o período em que o animal esteve sob os cuidados, sendo realizada audiência de instrução sobre o tema, inexistindo ainda nos autos a prova de que os serviços narrados e realizados estivessem sendo cobrados fora do valor normalmente cobrado no mercado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o Recorrido
PEDRO ROBERTO PIVETTA TISSIANI
ao pagamento de R$ 16.000,00, a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, ambos a partir da citação, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, em especial da obrigação de pagar o pedido contraposto acolhido na sentença objurgada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020